Tribunal: TJSP
Processo: 1004787-89.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO RÉU (AUTOS APENSADOS). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. POSSE DECORRENTE DE SUCESSÃO HEREDITÁRIA BEM COMPROVADA PELOS AUTORES. ESBULHO E PERDA DA POSSE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. - RECURSO DESPROVIDO.